Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-14.2012.8.14.0023
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000526-14.2012.8.14.0023
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO (A): RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
AGRAVADO: DANIEL PATRÍCIO DA SILVA
ADVOGADO (A): CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES - OAB/PA 18.060
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE.
1-

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.
1.

2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
3-

Agravo Interno não conhecido,
à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 83/85), que
não conheceu do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por restar ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, o preparo, face a ausência de juntada do boleto bancário.

Em suas razões recursais às fls. 86/88, o agravante alegou, em síntese, que seu recurso deveria ser conhecido em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, do contrário restaria configurado cerceamento de defesa.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo a Agravo de Instrumento.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 100.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Conforme esclarecido no relatório, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de minha lavra (fls.
83/85
), em que não conheci do recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante.

Entretanto, em suas razões recursais o recorrente não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada. Explico:

Em confusa peça de Agravo Interno, a qual parece ter sido extraída de uma minuta de Agravo de Instrumento, a parte agravante não impugna especificamente os argumentos da supracitada decisão monocrática que julgou inadmissível o recurso de Apelação, mas sim, traz requerimentos de deferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento supostamente interposto pelo agravante; de conhecimento do recurso de Agravo Interno sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e configuração de cerceamento de defesa; de prequestionamento da matéria veiculada na Apelação (sem mencionar qual), e, reitera ao final, que seja concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento, quando, na realidade, trata-se de uma Apelação.

Ocorre que, conforme exaustivamente esclarecido, a decisão agravada não tratou sobre concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento, que inclusive inexiste nos autos, mas sim versou sobre a deserção do recurso de Apelação interposto pelo agravante ante a ausência do boleto bancário, e sua consequente preclusão consumativa, haja vista ter sua análise sob a égide do CPC/73, que culminou com o não conhecimento da Apelação. A referida decisão apontou que o recurso foi interposto de forma incompleta, não constando o pedido de nova decisão, além de não apresentar a assinatura do patrono habilitado. Tais temas não foram, nem superficialmente, enfrentados pelo agravante no presente Agravo Interno.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Outrossim, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.
2.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO d
o recurso de Agravo Interno de fls. 86/88, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Atento ao teor do requerimento formulado à fl. 87v., defiro o pedido de publicação exclusiva do Banco do Brasil S/A em nome do advogado Dr. Rafael Sganzerla Durand - OAB/PA 16.637-A.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator